Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONDÔMINO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO CONTRA O SÍNDICO. ART. 397 DO CPC. REQUISITOS PREENCHDOS.

1. O síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos movida pelos condôminos, com a finalidade de obter acesso a documentos vinculados à gestão condominial, nos moldes do art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Ressalte-se que o apelado individualizou os documentos objetos do pedido de exibição, bem como indicou a finalidade específica de sua apresentação. Para além disso, é certo que a posse, pelo apelante, dos aludidos documentos, decorre do próprio art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64, que obriga o síndico a manter sob sua guarda toda a documentação relativa ao condomínio durante o prazo de cinco anos, para eventual necessidade de verificação contábil.

3. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. No caso em exame, a r. sentença fundou-se na obrigatoriedade da exibição de documentos referentes à obra realizada no condomínio em tela. Já a apelação do réu, em suma, combate exatamente os argumentos da sentença, no sentido de alegar a juntada dos documentos relativos à obra, o que impossibilitaria a aplicação de multa.

4. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. art. 397, incisos I a III, do CPC, o acolhimento do pedido formulado nos autos de ação de exibição de documentos é medida impositiva, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial.

5. Havendo previsão legal para fixação de multa em caso de descumprimento (Art. 537, § 4o, do CPC), estando o réu devidamente intimado da decisão que determinou a exibição dos documentos e sendo o valor da multa aplicada razoável e proporcional ao descumprimento, deve ser mantida a sentença que lhe aplicou multa pelo período da inércia.

3. Recurso conhecido e não provido.